Tribunal: TJPA
Processo: 0008353-93.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008353-93.2013.8.14.0006

APELANTE: GEAN GESIO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSENCIA DE RAZÕES RECURSAIS – INEXISTENCIA DE PREJUÍZO A DEFESA – AMPLIAÇAO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA APLICADA PROPROCONAL AO DELITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria delitiva do acusado no cometimento do crime de roubo majorado e corrupção de menores.

A pena foi devidamente aplicada, proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais. (pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 58 dias-multa)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 02 de dezembro 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

GEAN GESIO MIRANDA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Consta na denúncia que no dia 28.07.2013 o acusado juntamente com um adolescente de nome Vinicius dos Santos Cruz, mediante violência e grave ameaça, abordou e subtraiu da vítima, a sra. Rutilene Nascimento Oliveira, a quantia de 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Gean Gesio Miranda a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformado, a defesa do acusado recorreu da decisão, no entanto, deixou de apresentar as razões, embora devidamente intimado. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que devolveu o processo sem razões recursais, nos termos do parecer de recusa ratificado por despacho da Defensoria Pública Geral.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

A revisão coube ao Des. Mairton MArques Carneiro.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cumpre salientar que a falta de razões recursais não obsta o conhecimento da apelação criminal, porquanto, exceto nos casos em que o apelante busca somente o reexame parcial da decisão, a apelação devolve ao Tribunal
ad quem
o exame de toda a matéria decidida pelo juiz singular.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, a autoria delitiva do acusado restou demonstrada pelas declarações da vítima a qual afirmou que se tratava de uma quantia de 1.700,00 referente ao seu salario e que o valor estava na sua bolsa, quando foi abordada por três indivíduos, que o maior estava conduzindo a bicicleta e disse para o outro pegar o filho da vítima, tendo o adolescente subtraído a sua bolsa, e a declarante reconheceu em juízo os agentes envolvidos.

No mesmo sentido são os depoimentos testemunhais de policiais militares que diligenciaram na prisão do acusado.

Assim, os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam a autoria delitiva do acusado, o qual foi nitidamente reconhecido pela vítima. Ressalte-se que nesses delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos.

Do mesmo modo, o crime de corrupção de menores restou evidenciado, uma vez que se trata de crime formal, sendo prescindível o resultado naturalístico, conforme disposto na sumula 500 do STJ: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado considerou como desfavorável as consequências, aplicando pena base próximo ao mínimo legal, em 4 anos e 9 meses de reclusão. Ao crime de corrupção de menores foi aplicada pena base no mínimo legal. Na 2ª fase foi reconhecida a atenuante de confissão, reduzindo a pena em 1/6. Ausente circunstância agravante.

Na 3ª fase foi reconhecida a causa de aumento pelo concurso de agentes, majorando a pena de 1/3, restando fixada definitivamente para o crime de roubo em 5 anos e 4 meses de reclusão e 58 dias-multa. Para o crime de corrupção de menores fixada pena de 1 reclusão, que somadas restou fixada reprimenda em 6 anos e 4 meses de reclusão e 58 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 02/12/2021